Tribunal: TJDFT
Processo: 0725105-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725105-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA DIAS BEGUITO AGRAVADO: CONDOMINIO BLOCO F DA SQS 107 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SILVANA DIAS BEGUITO em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, Dr. Leandro Borges de Figueiredo, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo CONDOMÍNIO BLOCO F DA SQS 107, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré/reconvinte, ora agravante. Em razões recursais (ID 73170533), a agravante afirma que já lhe teria sido concedida a gratuidade de justiça nos autos da apelação anteriormente interposta, de modo que estaria preclusa a possibilidade de reexame da matéria pelo juízo de origem. Aduz, ainda, que juntou aos autos declaração de pobreza, declaração de imposto de renda e extratos bancários, reiterando que não possui condições financeiras para suportar os encargos processuais. Busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja concedida a justiça gratuita vindicada. Em petição de ID 73346606, a agravante informa que, apesar de ter comunicado a interposição do presente agravo, o Juízo de origem proferiu decisão indeferindo o processamento da reconvenção por ausência de recolhimento das custas. É o relatório. DECIDO. Da análise do Agravo de Instrumento O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Inicialmente, cumpre esclarecer que a egrégia 7a Turma Cível, quando do julgamento da Apelação Cível no 0719637-18.2023.8.07.0001, reconheceu apenas o efeito jurídico da inércia do juízo de origem quanto à apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte ré/reconvinte, circunstância essa que atrai o deferimento tácito da benesse, senão vejamos o que consta da ementa do v. acórdão respectivo: “A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo." (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, DJe de 17/3/2016).” (Acórdão 1971463, 0719637-18.2023.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.) Não se trata, pois, de pronunciamento com força preclusiva material, mas de efeito processual decorrente de omissão judicial. A partir do instante em que o magistrado de origem aprecia a matéria, ainda que tardiamente, reabre-se a possibilidade de aferição plena da situação econômica da parte, sem que isso configure afronta à autoridade do decisum proferido por esta instância. Superada tal premissa, passa-se à análise do mérito da pretensão recursal. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). No caso em análise, verifica-se que, embora regularmente intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, a recorrente apresentou apenas recibo de entrega da declaração de imposto de renda, desprovido de qualquer informação sobre rendimentos, e extratos bancários de conta sem movimentação (IDs 234432655 e 234432656 dos autos de origem). Paralelamente, constata-se que a ré agravante, advogada, reside em região de padrão elevado, mantém diversos animais domésticos sob seus cuidados e informa possuir 5 (cinco) filhos, o que indica a existência de estrutura mínima de subsistência e de recursos voltados à manutenção de suas responsabilidades. Tais circunstâncias, somadas à ausência de comprovação documental de encargos ou fontes de renda, enfraquecem substancialmente a alegação de miserabilidade. Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, não se constata a probabilidade do direito afirmado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Da análise da petição de ID 73346606. A agravante informa que o Juízo de origem, ciente da interposição do presente agravo de instrumento, e antes mesmo da apreciação do pedido liminar por esta Relatoria, proferiu decisão indeferindo o processamento da reconvenção por ausência de recolhimento das custas (ID 240766521 dos autos originários). Com efeito, caberia ao Magistrado “a quo” aguardar a manifestação deste Tribunal antes de proferir decisão que inviabilizasse a tramitação regular do presente agravo, especialmente considerando que havia sido formalmente comunicado acerca de sua interposição (ID 240781845 dos autos originários). Portanto, em razão da inversão da ordem processual, comunique-se ao Juízo de origem que a r. decisão agravada permanecerá suspensa até o julgamento final do presente recurso. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator